Tribunal: TJSP
Processo: 0001579-31.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo em Execução interposto por Welker Fernando dos Santos contra decisão que reconheceu falta grave por não retorno de saída temporária, determinando regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão. Defesa alega inexigibilidade de conduta diversa devido ao falecimento

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo em Execução interposto por Welker Fernando dos Santos contra decisão que reconheceu falta grave por não retorno de saída temporária, determinando regressão de regime, perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão. Defesa alega inexigibilidade de conduta diversa devido ao falecimento do irmão e busca desclassificação para falta média.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de regressão de regime e perda de dias remidos foi correta, considerando a alegação de inexigibilidade de conduta diversa e a necessidade de oitiva judicial do sentenciado.
III. Razões de Decidir 3. A decisão respeitou o devido processo legal, com o sentenciado sendo ouvido na presença de advogado. 4. A falta grave foi corretamente reconhecida, pois o sentenciado não retornou da saída temporária e foi recapturado após 40 dias. A justificativa apresentada não se sustenta.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A oitiva do sentenciado pode ser realizada por autoridade diversa do juiz, desde que acompanhado por advogado. 2. A perda de dias remidos é justificada pela falta grave e não configura bis in idem.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, inciso II; art. 57; art. 118, § 2o; art. 127.
CPP, art. 563.
Jurisprudência Citada:
TJPR, RAg 24.976-1, Rel. Des. Martins Ricci, j. 06-05-1993, RT, 702/381.
Agravo em Execução n. 0066150-80.2011, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2011.
HC 325.262/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, STJ, julgado em 04/08/2015.
STF, HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.